Tribunal: TJBA
Processo: 8000777-97.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-04
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000777-97.2021.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARGOS EM COMISSÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DO CONCURSO PÚBLICO. LEI MUNICIPAL QUE NÃO DESCREVE AS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NÃO VERIFICADA. INVIABILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 37, V, DA CF E NO TEMA 1010 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A EXONERAÇÃO DOS SERVIDORES. PRAZO PARA CUMPRIMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA CONTRA O GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE QUANDO NÃO FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. De logo, não há que se falar em inadequação da via eleita, pois o entendimento que prevalece no STJ é no sentido de ser possível a declaração incidental de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, em sede de ação civil pública, quando a controvérsia constitucional não seja o único objeto da demanda, figurando como causa de pedir ou questão prejudicial indispensável à resolução do pleito principal, como no caso em tela. 2. No mérito, o art. 37, incisos II e V, da Constituição Federal, impõe como regra para o preenchimento dos cargos ou empregos públicos a prévia submissão ao concurso, ressalvando as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, os quais se destinam, exclusivamente, às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Nesse contexto, o STF, no julgamento do RE 1041210 (Tema 1010), trouxe discussão acerca dos requisitos constitucionais exigíveis para a criação de cargos em comissão, à luz da CF, e, dentre as teses fixadas, ficou definido que a criação de cargos em comissão não se prestam ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, e que as atribuições dos cargos precisam estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir. 3. Ocorre que, como bem pontuado pelo Juízo a quo e pela Procuradoria de Justiça, a Lei Municipal nº. 1.792/2017 não atendeu aos critérios citados no referido precedente vinculante, pois não trouxe de forma expressa quais seriam as atribuições dos cargos de Coordenador Administrativo, Assessor de Administração e Assistente Judiciário, o que impossibilita verificar se se trata de cargos de direção, chefia ou assessoramento, de modo a ressalvar o seu preenchimento pela via do concurso público. Assim, não há o que ser modificado na sentença que decretou a nulidade de todas as nomeações atinentes aos citados cargos e determinou a exoneração dos atuais ocupantes destes, haja vista o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade da lei municipal. 4. O apelante se insurge, ainda, em relação ao prazo fixado para cumprimento da sentença e razão também não lhe assiste neste ponto. Isso porque da leitura do comando sentencial observa-se que foi fixado o prazo impreterível de 08 (oito) meses para tanto, o qual se mostra adequado e proporcional sobretudo se considerado que foi proferida decisão liminar no ano de 2002, a qual já tinha determinado que o réu se abstivesse de realizar novas nomeações para os cargos em comissão objeto da lide, podendo fazê-lo por meio de processo seletivo ou concurso público. 5. Por outro lado, no tocante à impugnação do apelante quanto à imposição de astreintes à pessoa do gestor, esta merece guarida, pois o entendimento que prevalece no âmbito do STJ é de que as astreintes podem ser direcionadas pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis pelo cumprimento das determinações judiciais, como regra, apenas nos casos em estes figuraram como parte na ação, o que não ocorreu no caso em tela. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8000777-97.2021.8.05.0032, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente, MUNICÍPIO DE BRUMADO e MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA